Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004511-07.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADA: LUCIMARA DA SILVA CAMPOS NOGUEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DESNECESSIDADE – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA DIGITAL MEDIANTE DIVERSOS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA – VALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A MP no. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem a identificação do signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004511-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LUCIMARA DA SILVA CAMPOS NOGUEIRA - CPF: 028.760.591-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DESNECESSIDADE – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA DIGITAL MEDIANTE DIVERSOS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA – VALIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A MP no. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).

A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem a identificação do signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004511-07.2024

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA:

LUCIMARA DA SILVA CAMPOS NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
contra decisão proferida pela MMa juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012435-34.2022.8.11.0002, proposta em face de
LUCIMARA DA SILVA CAMPOS NOGUEIRA
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo a decisão que determinou a emenda à inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos a comprovação da autenticidade da assinatura digital no contrato, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o agravante informa como funciona o aceite digital, detalhando que “
o cliente acessa o site do Banco Bradesco Financiamentos, seleciona a opção para Renegociar Contrato e realiza a identificação para acesso ao Portal de Renegociação: com CPF + código PIN enviado para o celular/e-mail cadastrado
” (sic).

Sustenta que “
uma vez autenticado, ele deverá selecionar qual contrato ele deseja renegociar. Após a escolha do contrato, é apresentado em tela as

condições disponíveis. Deste modo, o cliente avalia as condições e seleciona a opção desejada. Importante!! Ele deverá confirmar os dados de contato e endereço
” (sic).

Ressalta que “
após a confirmação e clique para prosseguir para a tela seguinte, o cliente visualizará uma tela com o resumo das condições selecionadas, assim como o Instrumento da Renegociação preenchido em PDF. Caso ele aceite seguir, deverá fornecer o aceite na tela seguinte com dupla confirmação
” (sic), anexando imagens desse procedimentos.

Defende que “
para a perfectibilização das renegociações, é necessário o aceite do cliente, onde este, no momento da contratação, precisa informar o CPF e o número PIN enviado em seu celular ou e-mail cadastrado
” (sic).

Aponta que “
em 2001 foi editada a medida provisória 2.200-2 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)1, disciplinando a assinatura eletrônica e garantindo efetividade e validade jurídica aos documentos eletrônicos
” (sic).

Diz que “
a assinatura digital presume-se verdadeira com relação aos signatários, sendo a modalidade de assinatura com o nível mais elevado de confiabilidade
” (sic).

Reforça que “
a assinatura digital presente no contrato referente a esta demanda, está acrescido com algumas outras informações, quais sejam: Data e hora do aceite digital; nome do cliente; e IP do computador onde foi realizada o aceite
” (sic).

Assevera que “
além da comprovação do aceite digital, com todos os dados e informações pertinentes, o agravante juntou nos autos todos os documentos que comprovam a perfectibilização da renegociação, bem como o inadimplemento do Agravado. Além disso, a notificação extrajudicial foi entregue para o exato endereço do Agravado, onde houve seu devido recebimento sem questionamentos posteriores por ele
” (sic).

A par desses argumentos, requer o integral provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, reconhecendo a constituição da mora diante do aceite digital,

a liminar deferida e seja dado continuidade ao feito (Id. 204079673).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 215745170.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de Id. 204310180.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a magistrada singular, determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos a comprovação da autenticidade da assinatura digital no contrato, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante aduz que

“
a assinatura digital presente no contrato referente a esta demanda, está acrescido com algumas outras informações, quais sejam: Data e hora do aceite digital; nome do cliente; e IP do computador onde foi realizada o aceite
” (sic)
, razão pela qual, pugna que pelo provimento do recurso.

Pois bem. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no. 2.200-2/2001 foi instituída como forma de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Portanto, se presumem verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.

A aludida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no. 2.200-2/2001.

Da mesma forma, o art. 4o da Lei no. 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Ainda, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, não se pode desconsiderar o que dispõe o art. 29, § 5o, da Lei no. 10.931/2004 (com a redação dada pela Lei no. 13.986/2020), segundo o qual a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, “
poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
” (sic).

In casu
, verifica-se dos autos de origem que o Banco colacionou aos autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (Id. 82256223), constando o aceite digital da devedora, documento que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista que é possível identificar a data e hora do aceite, e-mail da agravada, o IP do computador, vejamos:

Neste sentido,
o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA –
VALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A MP no. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).

A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes
”.
(N.U 1010927-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
” (TJ-MT 10205845320218110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O contrato de alienação fiduciária assinado eletronicamente pelo devedor é suficiente para instruir a Ação de Busca e Apreensão”
.
(TJ-MT 10033344220218110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida para afastar a determinação de emenda à inicial, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024